Tribunal: STF
Processo: AI 384050
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO
PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. REQUISITO. ALTURA MÍNIMA.
I. - Em se
tratando de concurso público para escrivão de polícia, é irrelevante
 a exigência de altura mínima, em virtude das atribuições do cargo.
Precedentes.
II. - Não se admite o exame de cláusulas de edital em
sede extraordinária. Precedentes.
III. - Agravo não provido.